Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715473-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LIBERATO BARBOSA MARQUES VERAS, IRAIDES CANDIDA RESENDE VERAS D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, tendo em vista que a questão, aparentemente, foi decidida no bojo do Agravo de Instrumento n. AGI 0704861-84.2021.8.07.0000. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2021 21:09:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador